Tribunal: TJSP
Processo: 1008163-45.2020.8.26.0003
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática – Ação revisional - Contrato Bancário – Aplicação das normas consumeristas e capitalização de juros – Sentença de improcedência – Recurso de apelação que se limita a reproduzir teses obsoletas - Decisão monocrática de improcedência do recurso – Art. 932, IV, "a" e "b" do CPC – Agravo interno - Manifesta improcedência – Aplicação da multa prevista no

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática – Ação revisional - Contrato Bancário – Aplicação das normas consumeristas e capitalização de juros – Sentença de improcedência – Recurso de apelação que se limita a reproduzir teses obsoletas - Decisão monocrática de improcedência do recurso – Art. 932, IV, "a" e "b" do CPC – Agravo interno - Manifesta improcedência – Aplicação da multa prevista no Art. 1.021 §4o do CPC – Decisão mantida, com imposição de multa – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1008163-45.2020.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FELIPE VANDERLEY VIANA ALF (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008163-45.2020.8.26.0003/50000 -Voto no
2
VOTO No:
28035
AGV INT:
1008163-45.2020.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO (5a VARA CÍVEL FORO DO JABAQUARA)
AGTE.:
FELIPE VANDERLEY VIANA ALF
AGDO.:
ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática
Ação
revisional
-
Contrato
Bancário

Aplicação das normas consumeristas e capitalização de juros

Sentença
de
improcedência
Recurso de apelação que se
limita a reproduzir teses obsoletas - Decisão
monocrática de improcedência do recurso

Art. 932, IV, “a” e “b” do CPC
Agravo
interno - Manifesta improcedência Aplicação
da multa prevista no Art. 1.021 §4o do CPC

Decisão mantida, com imposição de multa

RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão de
fl. 207/212 que, em ação revisional de contrato bancário, negou provimento ao
recurso da parte autora.
Requer o agravante a reforma do julgado. Aduz que a tarifa de
cadastro, registro de contrato e diferença de IOF na forma como cobradas configuram
venda casada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
É o relatório.
2.- Sem razão o recorrente.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 176/196, que julgou improcedentes os pedidos
em ação revisional de contrato de financiamento bancário de
veículo automotor (cédula de crédito bancário), condenando a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008163-45.2020.8.26.0003/50000 -Voto no
3
com fundamento no art. 85, §2o do CPC.
Apelou o autor às fls. 183/196. Alega que as tarifas e seguros
cobrados no contrato estão em desacordo com a jurisprudência
recente do STJ.
Recurso tempestivo, sem preparo (gratuidade) e respondido às
fls. 199/204.
É o relatório.
2.- Absolutamente sem razão o apelante.
LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS
Acerca da taxa de juros remuneratórios praticada, encontra-se
sumulada a possibilidade da cobrança de juros em patamares
superiores a 12% ao ano (Súmulas 596 do Colendo Supremo
Tribunal Federal1 e 382 do C. Superior Tribunal Justiça2).
A Súmula Vinculante no 7 do C. Supremo Tribunal Federal3
sedimentou a possibilidade de as instituições financeiras
cobrarem juros em porcentagem superior àquela prevista na
Constituição Federal, já que inexiste norma regulamentadora
do parágrafo 3o do artigo 192 da Carta Magna, revogado pela
Emenda Constitucional no 40/2003.
Confira-se a respeito:
“1. Contrato bancário. Juros remuneratórios. Limitação afastada: Este STJ
possui orientação jurisprudencial no sentido de que "a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."
(REsp 1061530/RS, Min. Nancy Andrighi, DJ 10/03/2009).”4
Ademais, não é possível considerar os juros remuneratórios
abusivos sem a indicação e comprovação de que outras
entidades financeiras praticavam na ocasião taxas bem
inferiores. A abusividade só pode ser declarada caso a taxa de
juros destoe de modo substancial da média do mercado
divulgada pelo Banco Central para operações equivalentes, o
que não restou provado no caso em exame.
A orientação do E. Superior Tribunal de Justiça nessa matéria
restou consolidada no Recurso Especial afeto à disciplina dos
recursos repetitivos no 1.061.530/RS é no seguinte sentido:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF; b) A estipulação dos juros remuneratórios
1 As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional.
2 A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
3 A norma do parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição Federal, revogada pela Emenda
Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar.
4 AgRg no Ag 712198 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
2005/0165530-4, 4a Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 18.08.2009, DJe. 02.09.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008163-45.2020.8.26.0003/50000 -Voto no
4
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
Observe-se que no financiamento pactuado (fls. 34), foi
firmada a taxa anual de juros remuneratórios de 35,43% e a
taxa mensal de 2,56% inocorrendo a alegada cobrança de taxa
de juros em alíquota maior do que a efetivamente contratada.
TARIFA DE CADASTRO
Nos termos do artigo 1o, da Resolução n° 3.693 do Banco
Central do Brasil, publicada aos 26 de março do ano de 2009:
"Art. 1o . A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por
parte das instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil deve
estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente
ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou
solicitado pelo cliente ou pelo usuário".
Em relação à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento de que é permitida a sua cobrança,
conforme acórdão supracitado, referente ao julgamento do
REsp no 1251331 (2011/0096435-4) afeto à disciplina dos
recursos repetitivos, assim dispondo em sua ementa:
“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Isso porque, referida tarifa fora expressamente consignada na
Circular 3.371/2007, referente à Resolução 3.518/07 do Banco
Central do Brasil, a qual disciplinava sobre cobrança de tarifas
por instituições financeiras e autorizadas. Posteriormente,
quando
da
publicação
da
Resolução
3.919/2010
em
01/03/2011, a previsão fora mantida na Tabela I anexa a tal
resolução, no item 1.1, sob a nomenclatura de “cadastro”.
Registre-se que referida tarifa diferencia-se da tarifa de
abertura de crédito, a qual era cobrada em qualquer operação
de crédito. A Tarifa de Cadastro, no entanto, somente pode
incidir no início das tratativas entre o cliente e a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008163-45.2020.8.26.0003/50000 -Voto no
5
financeira e fundamenta-se na necessidade de pesquisa de
cadastros nos rol dos inadimplentes e outros banco de dados
correlatos, conforme fato gerador previsto na Tabela anexa à
Resolução 3.518/07, posteriormente substituída pela Resolução
3.919/10, a saber:
“Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito,
base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados
e informações necessários ao início de relacionamento
decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de
poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento
mercantil,
não
podendo
ser
cobrada
cumulativamente.”
Desse modo, a incidência da Tarifa de Cadastro R$ 615,00, no
caso concreto não é ilegal, sendo válida a sua cobrança, pois
contratualmente prevista e não representa onerosidade
excessiva ao consumidor, considerando-se o valor médio da
referida taxa divulgada pelo Banco Central5.
Assim, mantem-se a improcedência dos pedidos.
Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios devidos pelo autor aos patronos do réu
para 20% do valor atualizado da causa.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
fundamento no art. 932, incisos IV do CPC6
4.- Fica o apelante desde já advertido que a oposição de
embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
postulação meramente de caráter infringente lhes sujeitará à
5https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fht
ms%2Fhtarco01F.asp%3Fidpai%3DTARBANVALMED
(consultado em 14.10.2020 07h24)
6 Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o
caso, homologar autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de assunção de competência;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for
contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos
repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência;
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente
perante o tribunal;
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao
recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1008163-45.2020.8.26.0003/50000 -Voto no
6
imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
5.- Intimem-se.
Veja-se que a decisão monocrática consignou expressamente
os fundamentos acerca da aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor
e da legitimidade das tarifas cobradas, razão pela qual o agravo interno apresenta-se
manifestamente improcedente, utilizando-se de teses obsoletas que nada acrescentam
ao caso.
Os serviços de terceiros incluídos no contrato foram
devidamente prestados e não houve falha no dever de informação por parte da
instituição financeira.
Com relação ao IOF, o repasse ao contratante não configura
qualquer abusividade, conforme tese fixada no REsp 1255573/RS.
Em razão da manifesta improcedência do recurso, que nada
traz que possa infirmar a decisão monocrática proferida, deverá o agravante pagar
multa à agravada, nos termos do parágrafo 4o7 do art. 1021 do Código de Processo
Civil, que ora se arbitra em 5% sobre o valor atualizado da causa.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno,
com imposição de multa.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
7 § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em
votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao
agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.